Tribunal: STF
Processo: RE 1522616
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITIGANTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 11.11.2024, o recurso extraordinário interposto pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Jucerja foi provido. É a seguinte a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 290).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.11.2024, Robson de Oliveira Pessanha opõe tempestivos embargos de declaração em 26.11.2024 (e-docs. 292 e 294).



    O embargante alega que, “muito embora o Recurso Extraordinário interposto (peça nº 254 - Id 05f5830f) tivesse finalidade exclusiva de revisar o modo de incidência de juros e correção sobre valores devidos, o Acórdão atacado pelo R.E, que manteve a condenação de primeiro grau, tratava de diversas outras matérias, tendo, por essa razão, sido a autarquia aqui Recorrente a sucumbente do processo originário” (fl. 1, e-doc. 292).



    Sustenta ser “a presente decisão contraditória em relação ao conjunto do processo, uma vez que, apesar de alterar o conteúdo do Acórdão recorrido tão somente quanto ao modo da correção e dos juros a incidirem nos futuros cálculos de liquidação, acaba por impor uma inadequada inversão de ônus de sucumbência, sendo certo que a Recorrente ainda se mantém na condição de parte vencida em relação à maior parte do direito discutido na ação” (fl. 2, e-doc. 292).



    Pede “sejam os Embargos de Declaração conhecidos e providos, para que seja eliminada a contradição apontada, sendo mantida a imposição dos ônus de sucumbência tal como lançada nas instâncias anteriores, considerando a mínima sucumbência do Embargante” (fl. 2, e-doc. 292).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao embargante. 



    4. No julgamento da apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgara procedente a ação de cobrança interposta pelo embargante:



    “De outra banda, o decisum recorrido não viola o art. 37, incs. X e XIV, da CF, tampouco atrai a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do E. STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, porque a hipótese presente não trata de aumento de vencimento de servidores públicos, mas do reconhecimento do direito à incorporação de parcela remuneratória de caráter genérico e incondicionado ao vencimento-base. 



    Não se trata, ainda, de intromissão do Poder Judiciário no mérito administrativo, em violação ao princípio da separação dos poderes, mas do atendimento ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, insculpido no artigo 5º, inc. XXXV, da CF. 



    Por fim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Ré, ora Apelante, nesta instância revisora, diferindo-se sua fixação para a liquidação da sentença, nos termos insculpidos no inc. II do § 4º do art. 85 do CPC/15, a fim de que sejam observados os limites estabelecidos nos incs. I a V do § 3º do art. 85 do CPC/15” (fl. 9, e-doc. 225).



    O recurso extraordinário interposto pela embargada restringiu-se à “aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de mora, a partir da vigência da EC 113/2021” (fl. 5, e-doc. 254), sendo provido nos termos seguintes:



    “6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar a incidência da Taxa Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios desde a data de início de vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Invertidos os ônus de sucumbência” (fl. 10, e-doc. 290).



    5. Tem-se no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil:



    “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas.



    Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.



    No caso em apreço, o embargante decaiu de parte mínima do pedido, devendo ser sanada a contradição apontada para que se mantenham os honorários conforme fixados no Tribunal de origem.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA NO PERÍODO ANTERIOR À MP 2.180-35/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CF/88. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. TEMA 435 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFORMA PARCIAL DO ACORDÃO RECORRIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS EXEQUENTES/EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA TAL QUAL FIXADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. (...) 4. Mesmo com o provimento parcial do RE, os exequentes seguem vencidos em parte mínima na ação de embargos à execução, considerado o valor exequendo como um todo. Essa circunstância justifica a manutenção dos ônus da sucumbência tais como fixados na instância inferior, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.391.830-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2022).



    “Direito administrativo. Ação cível originária. Embargos de declaração. Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural entre Estado-membro e União. Erro material. Fórmula de conversão. Honorários advocatícios. (...) 4. Ausência de omissão sobre a sucumbência parcial do autor. Sucumbência em parte mínima do pedido autoral, que justifica responsabilização integral da embargante, ré, pelos honorários (art. 86, parágrafo único, CPC). 5. Ausência de omissão sobre a prescrição. O tema foi analisado no acórdão embargado, firmando-se o entendimento de que a pretensão só teve origem ao final da execução do contrato. Nessa oportunidade pôde ser constatado o prejuízo decorrente da flutuação dos preços do petróleo e gás natural, ocasionando a onerosidade excessiva alegada. 6. Embargos parcialmente acolhidos para (i) especificar que as fórmulas citadas no acórdão embargado são aquelas constantes do contrato nº 126/PGFN/CAF, cláusula 8ª, parágrafo 3º, alíneas a e b, anexado aos autos (Doc. 17); e (ii) estipular que os honorários serão arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” (ACO n. 2.178-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023).



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a manutenção dos honorários conforme fixados no Tribunal de origem, preservando-se todos os demais termos da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora